Tribunal: TJSP
Processo: 1005710-68.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – OFENSA MORAL – NEGATIVAÇÃO – COMPRAS COMPROVADAMENTE REALIZADAS – BOA-FÉ – COSTUME LOCAL
Muito embora não tenha sido a autora quem assinou os recibos de compra dos produtos, deve ela responder pelo pagamento respectivo, mormente porque assim o fez durante anos, desde a abertura de seu cadastro, ainda que a retirada das mercadorias tenha sido realizada

Ementa:
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – OFENSA MORAL – NEGATIVAÇÃO – COMPRAS COMPROVADAMENTE REALIZADAS – BOA-FÉ – COSTUME LOCAL
Muito embora não tenha sido a autora quem assinou os recibos de compra dos produtos, deve ela responder pelo pagamento respectivo, mormente porque assim o fez durante anos, desde a abertura de seu cadastro, ainda que a retirada das mercadorias tenha sido realizada por seus filhos. Prescreve, nesse sentido, expressamente o Código Civil, em seu art. 113 que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. É exatamente o caso exposto nos autos. Compras realizadas pelos filhos da demandante em seu favor, senhora idosa, em cidade do interior, na qual existe a praxe de que as vendas sejam realizadas deste modo. Dívida existente e exigível.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000095671
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005710-68.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
APARECIDA INACIO DA COSTA, é apelado FARMÁCIA SANTA LUZIA DE
VOTUPORANGA LTDA EPP.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005710-68.2019.8.26.0664
VOTO 27189
APELANTE: APARECIDA INÁCIO DA COSTA
APELADO: FARMÁCIA SANTA LUZIA DE VOTUPORANGA LTDA EPP.
COMARCA: VOTUPORANGA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. RODRIGO FERREIRA ROCHA
(cra)
EMENTA
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO OFENSA
MORAL

NEGATIVAÇÃO

COMPRAS
COMPROVADAMENTE
REALIZADAS

BOA-FÉ

COSTUME LOCAL
Muito embora não tenha sido a autora quem assinou os recibos de
compra dos produtos, deve ela responder pelo pagamento
respectivo, mormente porque assim o fez durante anos, desde a
abertura de seu cadastro, ainda que a retirada das mercadorias
tenha sido realizada por seus filhos. Prescreve, nesse sentido,
expressamente o Código Civil, em seu art. 113 que os negócios
jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do
lugar de sua celebração. É exatamente o caso exposto nos autos.
Compras realizadas pelos filhos da demandante em seu favor,
senhora idosa, em cidade do interior, na qual existe a praxe de que
as vendas sejam realizadas deste modo. Dívida existente e
exigível.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 114/118,
cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, condenando o
sucumbente ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados em
15% sobre o valor da causa, observada a concessão da gratuidade. Ainda, condenou a
autora ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa, em favor da parte vencedora.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, a parte ré trouxe extensa prova documental
que comprova reiteradas compras realizadas em nome da autora a partir do ano de 2013,
quando se cadastrou no sistema da farmácia-ré, sendo que a maior parte destas compras foi
quitada. Ressaltou que a demanda foi ajuizada cerca de três anos depois da negativação do
nome da demandante, que inclusive assumiu que foram seus filhos que, sem sua
autorização, assinaram os recibos de compra na farmácia, tese que não a isenta do
pagamento. Observou ser praxe no comércio local a realização de vendas mediante
“confiança” para clientes conhecidos, como era o caso da demandante, de modo que as
vendas para seus filhos foram realizadas nesta modalidade, não podendo a requerente se

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005710-68.2019.8.26.0664
VOTO 27189
isentar do pagamento ou contestar a negativação. Disse que a autora deduziu pretensão
alterando a verdade dos fatos para conseguir objetivo ilegal, de modo que violou o dever de
boa-fé, devendo responder pela penalidade respectiva.
Irresignada, apelou a autora, vencida.
Aduziu, em suma, que ao contrário do que entendeu o i. Magistrado, a
demandante não possui nenhum vínculo com a farmácia ré, não sendo responsável pelo
pagamento das dívidas que deram causa à negativação de seu nome. Ressaltou que a
negativação de seu nome tem gerado uma série de transtornos e impede a realização de
compras no mercado, ressaltando que jamais autorizou que terceiros realizassem compras
em seu nome. Disse que os recibos de retirada dos produtos estão assinados pelos seus
filhos, mas em uma suposta conta criada em seu nome da qual não teve conhecimento, não
podendo ser responsabilizada pelo pagamento do débito daí decorrente, reconhecendo-se a
ofensa moral em razão da negativação realizada. Argumentou, assim, pela reforma da r.
decisão, dando-se provimento ao recurso interposto.
Processado o apelo sem o recolhimento do preparo respectivo, diante da
gratuidade concedida, restou ele respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a
este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende a autora ver a ré condenada a
providenciar a exclusão de seu nome do rol de maus pagadores e a efetuar o pagamento de
indenização pelos danos morais daí decorrentes. O pleito foi integralmente rejeitado pelo i.
Magistrado a quo, insurgindo-se a demandante contra tal decisão por meio deste recurso de
apelação.
De acordo com a narrativa inicial a demandante jamais manteve relação
jurídica com a ré, mas ainda assim teve seu nome incluído no rol de maus pagadores em
decorrência do não pagamento de suposta dívida. A ré, por seu turno (que é uma farmácia
local), disse em sua contestação que a demandante é cliente com cadastro naquele
estabelecimento desde outubro de 2013 e desde então já adquiriu uma série de produtos no
local, seja mediante pagamento à vista, seja mediante parcelamento, de modo que o débito
gerador da negativação é um destes. Ressaltou que a autora costumeiramente está
acompanhada de seus filhos, que auxiliam no pagamento de suas contas e na realização de

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005710-68.2019.8.26.0664
VOTO 27189
atos da vida civil, tendo eles assinado uma série de recibos de retirada de mercadorias.
As partes são oriundas da cidade de Votuporanga, interior de São Paulo.
Conforme informações obtidas na internet, alicerçadas em pesquisas realizadas pelo IBGE,
trata-se
de
cidade
com
pouco
mais
de
90
mil
habitantes
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Votuporanga, acesso em 05.11.19, às 14h03). A autora
Aparecida é senhora idosa e não negou que efetivamente possui cadastro na farmácia em
questão, tampouco ter realizado compras no estabelecimento, limitando-se a sustentar que
as compras que geraram a negativação não são de sua responsabilidade, pois contraídas
por seus filhos.
Ora, em uma cidade com menos de cem mil habitantes, parece bastante
plausível a tese de que a demandante, com mais de sessenta anos de idade, tenha
procedido à abertura de um cadastro junto à farmácia em questão, autorizando verbal ou
tacitamente que seus filhos realizassem compras em seu nome, para pagamento posterior.
Trata-se de prática bastante comum em cidades menores, onde as pessoas usualmente se
conhecem e confiam umas nas outras, prevalecendo as relações de boa-fé em detrimento
das relações regidas exclusivamente por formalidades, como ocorre nas grandes capitais,
por exemplo.
Evidente, assim, que muito embora não tenha sido a autora quem assinou os
recibos de compra dos produtos, deve responder pelo pagamento respectivo, mormente
porque assim o fez durante anos, desde a abertura de seu cadastro, ainda que a retirada das
mercadorias tenha sido realizada por seus filhos.
Prescreve, nesse sentido, expressamente o Código Civil, em seu art. 113 que
os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua
celebração. É exatamente o caso exposto nos autos. Nesse sentido este E. Tribunal em
casos semelhantes:
Ação de cobrança. Compra e venda. Materiais para construção de imóvel residencial.
Alegação de que a ré não autorizou a compra de mercadorias em seu nome.
Aquisições feitas pela filha e pelo genro. Entregas dos materiais em imóvel
vizinho ao da ré. Compra e venda dos produtos de forma reiterada, durante a
realização da obra. Prova robusta. Vedação ao comportamento contraditório.
Teoria da aparência. Dívida reconhecida. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0004506-94.2007.8.26.0415; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Palmital - 2a. Vara Judicial; Data do

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1005710-68.2019.8.26.0664
VOTO 27189
Julgamento: 30/01/2013; Data de Registro: 04/02/2013)
Portanto, havendo comprovação de que as compras foram realizadas e que
reiteradamente eram feitas do modo como descrito nestes autos, descabida a pretensão da
recorrente de se eximir do pagamento respectivo, mostrando-se lícita a inclusão de seu
nome no rol de maus pagadores, pois a dívida efetivamente existia, não havendo dano moral
a ser reconhecido ou declaração de inexigibilidade a ser acolhida.
Assim, tenho que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza
de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e adequada,
conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura conclusão pronunciada
não merece ser reformada pelas razões do recorrente, verificando-se que nas razões
recursais não há nenhum elemento novo, mas tão-somente a reiteração de questões já
enfrentadas pela decisão de Primeiro Grau.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. decisão, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11, NCPC, fixo os honorários advocatícios de
sucumbência em 20% sobre o valor da causa, observada a concessão da gratuidade.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora